Tribunal: TJSP
Processo: 1090165-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que a autora MARIA APARECIDA DIAS SANTANA pretende liquidar direitos que não possui (contrato celebrado em

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que a autora MARIA APARECIDA DIAS SANTANA pretende liquidar direitos que não possui (contrato celebrado em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva – Preliminar não acolhida - Manutenção da improcedência da ação.

Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982565
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090165-14.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ARI CUSTÓDIO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), ROBSON DE OLIVEIRA
LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA APARECIDA DIAS SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA), RITA DONATA DE ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA) e ARI
CUSTÓDIO DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090165-14.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 82019
APELAÇÃO CÍVEL No 1090165-14.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
APELANTES: ARI CUSTÓDIO DA SILVA, ROBSON DE OLIVEIRA LOPES, MARIA
APARECIDA DIAS SANTANA, RITA DONATA DE ARAUJO E ARI CUSTÓDIO DA
SILVA FILHO
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELA
AUTORA.
Ação
de
cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a
Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos
contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996
a 30/06/1997.
Documentos acostados que revelam que a autora MARIA
APARECIDA DIAS SANTANA pretende liquidar direitos que
não possui (contrato celebrado em período ou modalidade diversos
do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles
que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano
de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.
A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo
inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação
restritiva

Preliminar
não
acolhida
-
Manutenção
da
improcedência da ação.
Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.
Recurso não provido, sendo mantida a improcedência da ação
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela autora contra
sentença que julgou a ação improcedente, julgando extinto o feito. Inconformada, a
apelante alega, preliminarmente, a invalidade da decisão contra a qual se volta, tendo em
vista a existência de outra que a precedeu e que declarou a autora habilitada nos autos
da ação liquidatória, reconhecendo, assim, seu direito à complementação pleiteada; no
mérito, reafirma seu direito alegando que o documento apresentado pela executada
demonstra que a contratação se deu dentro dos limites da ACP que fundamenta a inicial,
cabendo à ré efetur o pagamento devido. Pugna pelo provimento do recurso. Intimada, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090165-14.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
apelada apresentou contrarrazões, pela manutenção da decisão recorrida (fls. 353),
juntando documentos, sendo desnecessária a intimação da apelante para manifestação
É o relatório.
A preliminar de nulidade não merece prosperar.
Isso porque, ao contrário do afirmado pela apelante, a ré
apresentou recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão que, de início, declarou a
autora
MARIA
APARECIDA
DIAS
SANTANA
habilitada
(AI
no
2103621-81.2020.8.26.0000). O recurso foi tido por prejudicado em razão da decisão
superveniente que reconheceu ser indevida a habilitação outrora declarada, aqui
recorrida, sendo, assim, reconhecido o acerto da decisão e apenas por essa razão não
foi analisado o mérito do recurso. Essa decisão transitou em julgado em 24.09.2020, não
havendo, portanto, nada mais a ser analisado nesse sentido
No mérito, recurso não merece ser provido.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e, se os interessados não se
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX), não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, a ré apresentou radiografia referente à aquisição da linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090165-14.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
telefônica em nome da autora ( fls. 231/232), e o documento apresentado revela que a
recorrente pretende liquidar direitos inexistentes, vez que a aquisição da linha telefônica
se deu por meio de transferência de direito de uso, tendo a autora adquirido a linha
telefônica em 20.10.1990 de MARIA DE LOURDES DIAS TRINDADE, tratando-se,
assim, de contratação que ocorreu de forma diversa daquela delimitada na ação civil
pública que fundamenta a inicial.
Dessa forma, patente que a autora MARIA APARECIDA DIAS
SANTANA não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações dos
contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se em consideração,
inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os contratos tiveram seus
números modificados, considera-se correto o documento apresentado.
Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Afinal, se o ônus da prova é invertido, após a parte autora nada exibir de idôneo para
esse fim, será aceito o documento exibido pela ré como contraprova da pretensão inicial.
Frise-se que ainda que ainda que a radiografia tenha sido juntada
após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação, sendo certo que
essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090165-14.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em julgado.
Por todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso para
MANTER A IMPROCEDÊNCIA da demanda em relação a MARIA APARECIDA DIAS
SANTANA, ficando mantida a sua condenação nos ônus sucumbenciais fixados na
sentença, inclusive ao pagamento da verba honorária advocatícia (R$ 1.000,00), a qual
fica majorada em R$ 500,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, observada evntual
gratuidade deferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
ENIO ZULIANI
Relator